Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701962-45.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIMARAES &amp; SOARES COMERCIO E SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME AGRAVADO: PGO - POS GRADUACAO EM ODONTOLOGIA, ALUGUEL E VENDA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o cumprimento do mandado de penhora no endereço informado pelo exequente sob o fundamento de que a certidão do oficial de justiça informou que a empresa executada se mudou do local e que o fato de a preposta de uma empresa ser a gerente da outra não é o suficiente para caracterizar grupo econômico. A agravante sustenta que há elementos suficientes para concluir que as empresas funcionam no mesmo lugar e que a executada orientou a gerente a negar esse fato. Entre esses elementos, cita a identidade de sócios, mesma pessoa indicada como preposta de uma empresa e gerente da outra e mensagens trocadas com a executada que confirmam que o endereço está correto. Pede a determinação de cumprimento do mandado de penhora no endereço indicado. É o breve relato. Após análise detalhada do processo de origem, é possível verificar alguns indícios de que a executada esteja exercendo sua atividade no endereço indicado pela exequente. A empresa requerida foi citada na fase de conhecimento na QE 02 Lote 01 Sobreloja Lúcio Costa Brasília-DF (ID81929573). Ao ingressar nos autos, apresentou procuração indicando endereço na CSD 1, lote 26, Taguatinga Sul (ID85900476). Essa procuração foi assinada pelo sócio Igor, tendo a empresa outra sócia, Ivone (ID85900474). Todavia, de acordo com a certidão de ID129987759, a empresa teria se mudado desse endereço. Para participar da audiência, foi indicada como preposto Juliana Teixeira Lima (ID85900473). A sentença de 5 de maio de 2021 condenou a ré, ora agravada, a pagar à requerente R$ 7.685,00 (ID89602974). Realizadas tentativas infrutíferas de penhora online pelo Sisbajud e Renajud (ID96046558). No endereço do Lúcio Costa foram penhorados móveis, sendo a executada intimada na pessoa de Juliana Teixeira Lima (ID 99191208). O leilão desses bens resultou negativo (ID115497918) e a penhora foi desconstituída (ID122580476). A renúncia dos advogados ao mandato outorgado pela executada indica que os advogados atuavam tanto para a executada quanto para o Centro Odontológico Perfil LTDA (ID110746085). Diante do pedido de penhora de faturamento (ID121788505), o juízo a quo deferiu a penhora de 30% dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito em nome da executada (ID122580476). Todavia, como o exequente alegou que a executada não recebe por cartão de crédito (ID132665956) a decisão de ID134980444 suspendeu a penhora de recebíveis e determinou penhora de outros bens no último endereço informado, tendo indeferido a penhora na boca do caixa (ID135204998). A exequente apresenta mensagens trocadas pelo Whatsapp com representante da executada que confirma que a empresa funciona no endereço da SRTVS 701, Bloco B, Sala 701, Edificio Centro Empresarial Brasilia (ID130142853), o mesmo do Centro Odontológico Perfil LTDA. Em diligência do oficial de justiça (ID136105048), a sócia Ivone informou que a executada se mudou do local, onde funciona apenas o Centro Odontológico Perfil. A exequente reiterou o argumento de que o endereço da executada e do Centro Odontológico Perfil é o mesmo, havendo também identidade de sócios (ID136213245). Em nova diligência (ID138815569), a gerente Juliana Teixeira Lima informou ao oficial de justiça que a executada se mudou do local. Esse breve relato dos autos de origem levanta relevante suspeita de que a executada esteja se esquivando das medidas constritivas, mediante orientação das pessoas que a representam (sócia e gerente). Esse cenário recomenda que o cumprimento de sentença não seja arquivamento. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo para determinar que o cumprimento de sentença não seja arquivado, sem prejuízo da adoção de outras medidas constritivas que o juízo a quo considere adequadas. Intime-se a agravada no endereço informado (SRTVS 701, Bloco B, Sala 701, Edifício Centro Empresarial Brasília) para, querendo, apresentar contrarrazões. Após o retorno do expediente de intimação da agravada, será analisado por esta Turma o pedido de deferimento da diligência. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a